Tribunal: TCU
Processo: 016.070/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: AROLDO CEDRAZ
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-23
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 4144/2020-TCU-Segunda Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão de 2a Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos artigos 1o, inciso V; e 39, inciso I, da Lei 8.443/92, c/c os artigos 1o, inciso VIII; 143, inciso II; e 259, inciso I, do Regimento Interno, em considerar legais para fins de registro os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 016.070/2020-8 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Gustavo Eilert Nora (XXX.338.970-XX); Iasmin Schumann Seabra Martins (XXX.802.057-XX); Jamille Gazzoni Sarti (XXX.918.767-XX); Jessica da Silva Cunha Sobreira (XXX.905.457-XX); Karolline Nascimento Gava (XXX.468.986-XX); Lorena Aparecida Soares Pedroso (XXX.837.041-XX); Milena Correa do Espirito Santo Caldas (XXX.767.427-XX); Rodrigo Renno Martins Toledo (XXX.210.868-XX); Stefanie de Paula Stopato (XXX.944.166-XX); Tiago Ribeiro Vannucchi (XXX.177.388-XX) 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Defesa-comando da Aeronáutica (vinculador) 1.3. Relator: Ministro Aroldo Cedraz 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Sergio Ricardo Costa Caribé 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (SEFIP). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.